Tribunal: TJDFT
Processo: 0716667-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PREPOSTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO DE ACORDO COM A LITERATURA MÉDICA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. (AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)
2. Há responsabilidade do nosocômio de reparar danos aos consumidores pelos seus prepostos caso exsurja a culpa médica ou tratamento inadequado.
3. A prova pericial atestou que todo o procedimento foi realizado com amparo na literatura médica, de modo que restou evidenciada a ausência de culpa médica no resultado obtido pela paciente.
4. Recurso conhecido e não provido.